Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006633-93.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (APELANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO VILLELA BASSETTO - CPF: 314.738.058-05 (ADVOGADO), ISABELLA ALVES SARSUR DE ALMEIDA - CPF: 062.070.346-60 (ADVOGADO), TOTAL FLEET S.A (APELADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (APELADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (APELANTE), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (APELADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (APELADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA (APELADO), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S/A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O veículo que pretende ingressar em via preferencial deve atentar-se ao fluxo desta, aguardando o momento seguro para evitar colisões.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Faz-se viável a condenação das empresas que contratam e que tomam serviço do trabalhador contratado mediante terceirização, por danos causados por este em serviço e com veículo da empresa.

Deve ser mantido o valor da indenização e do pensionamento fixados dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão da morte do companheiro da Recorrente.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Excluída expressamente a contratação do seguro em relação a veículo de uso frequente pela segurada, não há falar em cobertura securitária, sobretudo por não se tratar de cláusula abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, AEL SISTEMAS S.A, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., LOCALIZA RENT A CAR SA e MERENICE DA GUIA BONFIM, em face da sentença de ID nº 66724537 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 6633-93.2011.811.0055, movida por MERENICE DA GUIA BONFIM, em razão do acidente automobilístico envolvendo o companheiro da autora, que faleceu quando do sinistro em que trafegava com sua motocicleta Yamaha, placas JYN-3053, pela Rua 9, quando foi abalroado pelo veículo Pálio, placa HHT 8095, conduzido pelo Sr. Deveison Mendes Santos, este veículo arrendado pela empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e de propriedade da empresa Total Fleet S/A.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, e condenou as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ademais, condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente ao recebimento mensal de 97,77% do salário mínimo, devidos a partir da data do evento danoso até 26/11/2027, passando a receber 193,5% do salário mínimo após tal data, até a data em que o companheiro da autora completaria 69 anos e 04 meses, ou até a data do falecimento da autora, observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento.

Determinou o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez, e o das parcelas vincendas, mensalmente, pelos réus, atualizado o valor pelo salário mínimo.

Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da autora das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro, limitando a responsabilidade da seguradora ao contratado na apólice.

Quanto à lide principal, condenou a parte demandada, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a condenação em relação ao demandado Francisco Carlos da Silva, beneficiário de assistência judiciária.

Quanto à lide secundária, diante da inexistência de resistência da seguradora à litisdenunciação, deixou de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A aduz sua ilegitimidade passiva, visto que não teve responsabilidade quanto ao ato ilícito praticado, defendendo, ainda, a não aplicação ao caso da súmula 492 do STF. Pretende ainda o afastamento da condenação ao pagamento dos danos morais ou a redução do seu valor. Requer, por fim, a substituição da constituição de capital pelo seguro garantia. (ID. 66725201)

MERENICE DA GUIA BONFIM, em razões, pretende a majoração da condenação à indenização por danos morais, bem como a condenação à reparação dos lucros cessantes. referentes a contratos de prestação de serviços que se encontravam vigentes ao tempo da morte de seu companheiro (ID. 66725207).

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em suas razões, pretende, na lide secundária, seja reformada a sentença para que conste que sua obrigação é de reembolso ao Segurado, dentro dos limites de indenização contratados, e não de forma solidária, afastando-se, ainda, a aplicação de juros e correção sobre o capital segurado. Aduz, por fim, a inexistência de responsabilidade civil do condutor do veículo envolvido no sinistro, ou, ao menos, a redução da indenização ao pagamento dos danos morais (ID. 66725210).

AEL SISTEMAS S.A, em seu recurso de apelação, aventa a nulidade da sentença por vício de fundamentação, sobretudo porque equivocada a análise das provas, que indicaria a existência de relação de preposição do condutor do veículo com a empresa Energisa e a APM Soluções. Assevera, ainda, a ausência de responsabilidade da empresa por fato praticado por terceiro. Requer, ainda, a redução do valor da pensão mensal e dos danos morais. Por fim, aponta que a denunciação da lide em relação à empresa APM deve ter o condão de de gerar a responsabilidade direta e solidária desta empresa (ID. 66725216).

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em apelação, afirma sua ilegitimidade passiva, visto que a relação jurídica entre o condutor do veículo Pálio e a Energisa não se amolda à hipótese do art. 932, III, do CPC. Lado outro, afirma a existência de culpa exclusiva da vítima. Quanto à lide secundária, em relação à empresa Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A, aduz a necessidade de cobertura do seguro, visto que o veículo envolvido no sinistro seria de uso eventual, embora fizesse parte da frota da empresa Energisa. Refuta o valor da indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões cada parte contesta o apelo da parte adversa, pugnando pelo desprovimento destes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Tem-se, na origem, ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes movida por Merenice da Guia Bonfim em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Aeroeletrônica S/A e Total Fleet S/A.

Ressai dos autos que o companheiro da requerente veio a óbito porque estava trafegando com sua motocicleta Yamaha, placas JYN-3053, pela Rua 9, quando foi abalroado pelo veículo Pálio, placa HHT 8095, conduzido pelo Sr. Deveison Mendes Santos, este veículo arrendado pela empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e de propriedade da empresa Total Fleet S/A.

Conforme relatado, O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, e condenou as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ademais, condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente ao recebimento mensal de 97,77% do salário mínimo, devidos a partir da data do evento danoso até 26/11/2027, passando a receber 193,5% do salário mínimo após tal data, até a data em que o companheiro da autora completaria 69 anos e 04 meses, ou até a data do falecimento da autora, observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento.

Determinou o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez, e o das parcelas vincendas, mensalmente, pelos réus, atualizado pelo valor do salário mínimo.

Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da autora das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro, limitando a responsabilidade da seguradora ao contratado na apólice.

Quanto à lide principal, condenou a parte demandada, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a condenação em relação ao demandado Francisco Carlos da Silva, beneficiário de assistência judiciária.

Quanto à lide secundária, diante da inexistência de resistência da seguradora à litisdenunciação, deixou de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Da responsabilidade pelo dano moral causado pelo sinistro.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Nesse ponto, do que se extrai da prova testemunhal produzida, é inconteste a culpa do preposto das empresas recorrentes, visto que este não respeitou a regra de preferência.

No mesmo sentido apontam os depoimentos de Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa, que afirmou categoricamente que presenciou o acidente, e que o motociclista estava na via preferencial e foi atingido pelo veículo Pálio, que não respeito a preferência.

Da mesma forma se inserem os depoimentos prestados por Mayra Ribeiro Poçoni e por Eliton Flávio Castoldi.

Assim, ao contrário do que pretendem, não restou demonstrado nos autos eventual culpa concorrente ou exclusiva do recorrido. Pelo contrário, do que se viu, exprime-se a imprudência do condutor do veículo ao proceder com manobra irregular na via em que se deu o acidente ao fechar o apelado quando conduzia a sua motocicleta pela via preferencial.

Constata-se que a prova coligida nos autos é suficiente para demonstrar a falta de cautela do preposto dos recorrentes na condução do veículo que, irresponsavelmente, invadiu a faixa contrária e causou danos materiais e morais ao recorrido.

Desse modo, desrespeitadas as regras de trânsito pelo preposto das partes apelantes, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano material, o dano moral e o nexo de causalidade.

Da responsabilidade em relação à empresa Energisa S/A.

No mais, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, em acidente automobilístico, o proprietário do veículo também responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista seja seu sócio ou empregado, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

(...)

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”

(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) (grifo nosso)

Ressalta-se que, conforme a bem lançada decisão, a Energisa S/A era possuidora direta do veículo Pálio, placa HHT 8095, bem como o disponibilizou ao causador do acidente, que era empregado terceirizado a seu serviço, ainda que não tivesse com ele uma relação direta de emprego.

Assentou que:

Neste Ponto o depoimento de Deveison Mendes Santos é categórico ao esclarecer que este fora contratado pela empresa APM Ltda para prestar serviços a Ael Sistemas S/A para a instalação de rastreadores em veículos da empresa Energisa, nos termos de contrato celebrado por tal empresa, sendo certo que tal constatação é corroborada pelos contratos existentes entre Energisa e Ael Sistemas S/A e entre Ael S/A e Apm Ltda e que o acidente se deu quando da condução de veículo disponibilizado pela própria empresa Energisa para deslocamento entre os locais de prestação do serviço.

Quanto a condição de preposto dos prestadores de serviços terceirizados e a irrelevância da sucessão de terceirização para descaracterização do vínculo jurídico e o destinatário final do serviço para a aplicação do inciso III do artigo 932 do CC, reputo relevante transcrever os seguintes precedentes:

(...)

Responsabilidade da concessionária pela contratação de terceiro, que contratou a corré Afasa que lhe prestava serviços — Caminhão que transitava pela Rodovia, e estaria transitando para descarregar material e realizar manutenção — Danos materiais demonstrado por orçamentos trazidos, acolhido o de menor valor - Recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial (...) .(TJ-SP 00165866720118260248 SP 0016586-67.20113.26.0248. Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento:08/05/2018, 313 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/05/2018).

Assim, evidente a responsabilidade da empresa que, mediante terceirização, recebia os serviços do causador do dano que, inclusive, transitava em carro fornecido pela Energisa S/A.

Da responsabilidade em relação à empresa Ael Sistemas S/A.

De modo cirúrgico, a sentença pontuou que:

“Inicialmente, cumpre consignar que Deveison Mendes Santos foi contundente ao afirmar que fora contratado pela Apm Soluções em Informatica Ltda para a prestação de serviços em nome da empresa Ael Sistemas S/A. junto à empresa Energisa, o que por si só afasta a versão da requerida de que Deveison Mendes Santos estaria prestando serviços Junto a Energisa em razão de um suposto contrato direto existente entre Energisa S/A e a Apm Soluções em Informatica Ltda.”

No mais, o trabalhador Deveison pontuo que estava se deslocando entre localidades para prestar serviços de instalação e reinstalação, serviços estes que, por força de contrato, devem ser prestados pela empresa Ael Sistemas S/A, contratos que inclusive previam a disponibilização de veículos da frota da Energisa para os prestadores de serviços contratados pela Ael Sistemas S/A.

O que se nota, no presente feito, salvo melhor juízo é que, mediante terceirização, as empresas buscam constituir uma verdadeira blindagem patrimonial, e, todas as envolvidas na contratação dos trabalhadores buscam elidir a responsabilidade pelos atos deste.

Assim, se fôssemos considerar as alegações de todas as empresas que contrataram e receberam serviços ou, de algum modo, se beneficiaram com a contratação do empregador, chegaríamos à absurda constatação de que nenhuma delas é responsável.

Portanto, correta a responsabilização operada em primeira instância.

Da responsabilidade em relação à empresa

LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Em suas razões, a empresa Localiza Rent A Car S/A aduz sua ilegitimidade passiva, visto que não teve responsabilidade quanto ao ato ilícito praticado, defendendo, ainda, a não aplicação ao caso da súmula 492 do STF.

Não obstante, ainda que a empresa não estivesse em posse do veículo quando do evento danoso, que havia sido locado à empresa Energisa S/A, mantém a responsabilidade pelos prejuízos causados pelo condutor do veículo locado, nos termos do art 14 c/c 17, do CDC, dado que, enquanto fornecedor, possui responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, traduzindo-se, assim, em risco da atividade, nos termos do artigo 927 do CC.[

Assim, perfeitamente aplicável ao caso a súmula 942 do STF que, de forma clara e específica estabelece que
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Ora, a clareza do comando sumular resiste à tentativa do recorrente de livrar-se de sua incidência.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência reinante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor. 2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1687206/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, ajuizada pelos genitores da vítima. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O Tribunal de origem, ao decidir que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Precedentes. 4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1303293/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

Inafastável, portanto, o entendimento adotado na sentença.

Do quantum da indenização.

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$60.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida tal qual estabelecida.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, faz-se incontroversa a ocorrência de danos morais, mostrando-se suficiente e adequado o valor fixado a título desta indenização.

Dos danos materiais.

Ao estabelecer o pensionamento, o douto julgador observou, de forma irretocável, que restou comprovada a condição de companheira da sra. MERENICE DA GUIA BONFIM, bem como sua dependência econômica em relação ao falecido.

Assim para evitar tautologia, transcrevemos a parte da decisão que bem equacionou a questão posta:

“No que toca ao quantum devido, os documentos de fl. 106/109 indica o valor do rendimento mensal da vítima (R$ 1.350,00), o que se mostra compatível com a formação técnica e atividade exercida pelo companheiro da autora, o que aliás foi confirmado por sua testemunha.

Contudo, deve-se excluir desse montante o equivalente a 1/3 , por ser considerado com a parte dos rendimentos destinados à própria vítima, de modo que a pensão mensal somente prosperaria sobre dois terços do salário líquido recebido pelo “de cujus”, contudo, deve se observar que a autora faria jus a apenas 1/3 de tais rendimentos, ou seja, 50% da renda disponível de seu companheiro, ao menos até a data em que seu filho menor, que não integrou a lide completasse 25 anos e não mais ostentasse a condição de dependente, tal qual a autora. Sendo certo, contudo, seu direito de acrescer após a data em que Nicolas Rocha Franco completasse 25 anos, qual seja, 26/11/2027, momento a partir do qual a autora fará jus aos da renda líquida.

Logo, a pensão ora requerida deverá se circunscrever a 50% de da renda comprovada do de cujus, até 26/11/2027, ou seja, R$ 450,00.”

(...)

Desta feita, considerando que o salário mínimo vigente à época do acidente era de R$ 465,00, bem como o valor líquido apurado, referente a 50% de dos rendimentos, qual seja: R$ 450,00, verifica-se que a parte autora fará jus ao recebimento mensal de 96,77 salários mínimo até 26/11/2027, passando a receber 193,5 do salário mínimo após tal data, até a data em que o companheiro da autora completaria 69,4 anos de idade ou até o falecimento da autora, caso ocorra antes de tal termo final”

Irrepreensível a conclusão, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Dos danos emergentes.

Não há falar, no caso dos autos, em reparação de danos emergentes.

Como visto, a recorrente MERENICE DA GUIA BONFIM, em razões, pretende a reparação dos lucros cessantes referentes a contratos de prestação de serviços que se encontravam vigentes ao tempo da morte de seu companheiro.

Não obstante, os valores apontados pela mencionada recorrente, da ordem de R$16.200,00, não são devidos, uma vez que se referem a remuneração de seu companheiro acerca da prestação de serviços autônomos, valores estes já contabilizados na fixação do pensionamento, sendo vedada a dupla indenização pelo mesmo fato.

Da litisdenunciação.

Da recorrida Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, quanto à lide secundária, em relação à empresa Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A, aduz a necessidade de cobertura do seguro, visto que o veículo envolvido no sinistro seria de uso eventual, embora fizesse parte da frota da empresa Energisa.

Sem razão, contudo.

De ver-se, no caso, que o veículo Palio em questão integrava a frota da empresa Energisa, não sendo de uso eventual., colocando-se, portanto, fora do risco protegido pelo seguro avençado entre as partes, nos termos do item 4.1.14, que cobre apenas danos ou prejuízos a terceiros decorrentes da circulação de veículos ocasionalmente utilizados e que não possuem vínculo contratual com a segurada que permita a contratação de seguro específico.

Realmente, tais fatos se comprovam a partir do material fotográfico acostado nos autos, bem como dos depoimentos dos funcionários e prepostos da empresa Energisa.

Não bastasse, como pontuou o douto julgador, o contrato entabulado entre Energisa S/A e a proprietária do veículo, Total Fleet S/A, tem por objeto justamente o aluguel e gestão de frota.

Da denunciação da lide em relação a
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

A recorrente ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em suas razões, pretende, na lide secundária, seja reformada a sentença para que conste que sua obrigação é de reembolso ao Segurado, dentro dos limites de indenização contratados, e não de forma solidária.

Em relação à lide secundária, tem-se que a seguradora não alegou a inexistência de vínculo obrigacional, limitando-se a afirmar que sua responsabilidade cobriria apenas os riscos contratados. Assim, foi condenada solidariamente com a ré ao pagamento dos danos reconhecidos, limitados ao valor da apólice.

Ora, incontestável a responsabilidade contratual da seguradora.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusula específica de cobertura para o dano moral, dano corporal e dano material a terceiros não transportados, deve a seguradora litisdenunciada ser condenada solidariamente a arcar com o prejuízos suportados pela vítima, respeitado o limite previsto na apólice.

A condenação direta da seguradora é possível, não havendo necessidade de que o segurado primeiro reembolse o valor da condenação para, somente após isso, ser ressarcido. Sobre o tema, a Segunda Seção do Tribunal Superior consagrou o entendimento, inclusive em sede de recurso especial representativo de controvérsia, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2012 – sem grifos no original).

Por fim, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, acertada a sentença que, de acordo com o Verbete Sumular nº 54 do STJ, fixa como
dies a quo
, para os casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento danoso.

Neste sentido:

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor da indenização, uma vez que, no momento de seu arbitramento, o julgador leva em consideração a expressão atual da moeda”.
(TJMT. RAC nº 55197/2016. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 03.10.2016 – Dje: 11.10.2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação cível apresentados e
LHES NEGO PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do artigo 85 do CPC, em razão do desprovimento dos recursos manejados por todas as partes, de forma que mantenho os honorários tal qual estabelecidos em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021